Tribunal: TJDFT
Processo: 0713214-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BILHETE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA DA AGÊNCIA DE TURISMO QUANTO AO FORNECIMENTO DO NOME DO PASSAGEIRO À COMPANHIA AÉREA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso do réu. Quanto ao recurso adesivo do autor, deixo de conhecê-lo, ante a ausência de expressa previsão legal (Enunciado n.o 88 do FONAJE).
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. O recorrente foi condenado a ressarcir ao autor/recorrido a quantia de R$ 1.026,42 (mil e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), bem como foi condenado a pagar ao recorrido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Consta dos autos que o recorrente adquiriu bilhete aéreo para a rota Espanha-Brasil. Segundo exposto na inicial, o recorrente não conseguiu concluir o check in, pois não constava seu nome completo na passagem aérea. Ainda na Espanha, recebeu a informação de que o recorrente deveria alterar a passagem para data próxima, o que não ocorreu tendo em vista que no sistema da companhia aérea constava a informação de não comparecimento do recorrido. Diante de tal fato, o recorrente alega que foi necessário o dispêndio de R$ 1.026,42 (mil e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), a fim de adquirir novo bilhete aéreo, apesar de ter se apresentado com 3 (três) horas de antecedência.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que as agências de turismo não detêm responsabilidade sobre atos praticados por empresa que executa serviço de transporte de passageiros. Argumenta que o recorrido não teria comparecido a tempo de realizar o embarque, de modo que se mostraria plausível a informação de “no show”. Afirma que forneceu as informações quanto ao nome do recorrido de acordo com as instruções da companhia aérea. Em acréscimo, requereu a condenação subsidiária da companhia aérea, ora 2a ré.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
7. Do quadro fático extraído dos autos, verifica-se que o dano material experimentado pelo recorrido deve ser suportado unicamente pelo recorrente, tal como foi delineado pelo Juízo de origem. Caberia ao recorrente, pessoa jurídica atuante no ramo de turismo, conhecer previamente a política de acomodação das companhias aéreas com as quais atua em parceria, de modo a evitar infortúnios que recaiam sobre os consumidores, dentre os quais aquele vivenciado pelo recorrido.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrido.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, e considerando a rápida solução do problema, reduzo o valor fixado na origem para R$ 1.000,00 (mil reais).
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização a título de dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.